Tribunal: TJDFT
Processo: 0735047-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO REABERTURA DO PRAZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é tempestiva a insurgência da agravante contra a determinação judicial em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que nega o pedido de reconsideração não reinaugura o prazo para interposição do recurso, sob pena de afronta ao princípio da preclusão.
4. Correta a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto após o transcurso do prazo recursal relativo à decisão que pretende combater.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949319 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.